Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-04.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003551-04.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA DE ABREU - CPF: 344.638.601-72 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha de prestação de serviços e condenou a reclamada a restituir os danos materiais. Pretensão recursal da recorrida é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

3. Constatado que os danos decorreram de falha na prestação dos serviços da recorrente, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor orçado dos aparelhos eletrônicos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.943,02 (seis mil, novecentos e quarenta e três reais e dois centavos) a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de danos morais.

A reclamada, ora recorrente, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar e processar a demanda, por se tratar de causa complexa que necessita da produção de prova pericial técnica. No mérito, requer a improcedência da restituição material, alegando que o autor não comprova o prejuízo.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021